Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. TERCEIRO INTERESSADO. VAGA DE GARAGEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice para que o Condomínio recorrente atue na qualidade de terceiro interessado, tendo em vista que é responsável por “regular os direitos e deveres dos Condôminos e demais ocupantes, estabelecer as regras referentes à administração do Condomínio, discriminar as partes comuns e as autônomas”, além de tratar das demais matérias definidas em Convenção. 1.1. Discutida a possibilidade de registro de vaga de garagem em nome de não-condômino arrematante, mostra-se presente o interesse do condomínio. 1.2. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Aperfeiçoado o auto de arrematação em 31/10/2023 e apresentada impugnação somente em 13/3/2024, há muito transcorrido o prazo de 10 dias para impugnação, a teor do art. 903, § 2o do CPC. Correta a decisão que reconheceu a preclusão temporal.
3. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, ainda que sob a égide do CPC anterior, que o prazo para impugnação de terceiro é contado a partir da arrematação caso tenha conhecimento da execução. 3.2. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem. Precedentes. ( )” (STJ - AgRg no REsp: 1504959 SP 2014/0338480-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.